Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-75.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001785-75.2019.8.14.0095

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CESAR SALDANHA CEI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. ATUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. TAXA DE JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0001785-75.2019.8.14.0095

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Antônio Cesar Saldanha Cei

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado do Pará, com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação de Execução de Honorários Dativos, ajuizada por Antônio Cesar Saldanha Cei, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id nº 8111493):

“Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, mantenho incólume o crédito devido à exequente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) [...]”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 8111494), sustentando, em síntese, que a decisão proferida ocorreu
error in judicando
ao considerar que o Estado não tenha impugnado especificamente os títulos e apresentado o valor considerado devido, uma vez que o ente estatal o fez em sua peça de defesa, na qual aponta como escorreito o valor correspondente a R$ 1.500,00 (mil em quinhentos reais).

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da sentença guerreada, para que o cálculo dos eventuais juros de mora deve ser calculado com base na remuneração básica da caderneta de poupança. Diante disso, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 8414022, pugnando pela manutenção integralmente da decisão do juízo
a quo
, tendo em vista que as alegações da parte contrária não merecem guarida.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –CNMP (Id. 8430337).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença julgou improcedente os embargos à execução do Estado do Pará, mantendo incólume o crédito devido ao apelado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao
defensor dativo,
independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)".

Dessa forma, a sentença que fixa honorários advocatícios favoráveis a
defensor dativo
é suficiente para a comprovação dos requisitos necessários para a percepção da verba honorária, cabendo ao Estado o ônus de elidir sua presunção de veracidade.

No presente caso, vislumbro que o apelado foi regularmente nomeado como defensor dativo para atuar na defesa de réu pobre, nos termos da lei.

Assim, o apelado atuou como defensor dativo nos seguintes processos: 0001443-98.2018.8.14.0095; 0001623-17.2018.8.14.0095;
0001763-90.2014.8.14.0095; 0003343-58.2014.8.14.0095; 0003503-83.2014.8.14.0095,
estando devidamente comprovado sua atuação através dos documentos constantes no id 8111491.

O apelante defende que houve excesso de execução, alegando que
não
houve fixação de verbas honorárias nos processos: 0001763-90.2014.8.14.0095; 0003343-58.2014.8.14.0095 e 0003503-83.2014.8.14.0095, razão pela qual haveria excesso de execução de R$1.500,00.

Não merece prosperar os argumentos do apelante.

Restou devidamente comprovado a atuação e fixação de verbas honorárias nos processos referidos processos, conforme id 8111491, pág. 9/10; certidão de documento Num. 8111490 e certidão de documento Num. 8111490. Desse modo, entendo justo o crédito devido ao exequente/apelado no valor R$ 3.000,00 (três mil reais).

QUANTO À TAXA DE JUROS

Por fim, em relação aos juros de mora, questiona que devem seguir o que estabeleceu o STF e não na forma que consta na sentença.

Segundo o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança
”.

Desse modo, visível a desconformidade entre a sentença e o que está previsto no regramento legal específico, merecendo reforma para que os juros aplicados seja o da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, tão somente para aplicar juro de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97,
mantendo os demais termos da sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/09/2022